Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-45.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITOS CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. (1) CDC. APLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. (2) CÂNCER DE MAMA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 12, V, “C” E 35 – C, II, AMBOS DA LEI N. 9.656/1998. CLÁUSULA. ABUSIVA. SÚMULA 597 STJ. (3) DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. (4) HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Sob a égide da teoria da aparência, ainda que a CENTRAL NACIONAL UNIMED tenha sido posteriormente contratada pela Apelada, é de se ressaltar a legitimidade da UNIMED MONTES CLAROS para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor identificar as responsabilidades e área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades. Preliminar de perda de objeto rejeitada.
2. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
3. A Lei n. 9.656/1998, no art. 35-C, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custearem o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde. Nesses casos, o prazo de carência exigível é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 12, inc. V, da mencionada Lei.
4. Emerge a abusividade de cláusula contratual que estabeleça prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para as situações de emergência ou urgência, nos termos da Súmula 597 STJ.
5. É mínima e obrigatória para os planos de saúde a “cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes”, nos termos dos arts. 10, V, e 12, I, “c”, e II, “g”, ambos da Lei n. 9.656/1998.
6. A recusa de operadora de plano de saúde em autorizar e custear medicamentos antineoplásico, quando prescrito pelo médico assistente em quadro clínico de emergência ou urgência, notadamente, com demora excessiva na análise de requerimento administrativo indeferido com base em carência contratual inexistente, ultrapassa a mera inexecução contratual e configura abalo psicológico extraordinário à paciente em estado grave de saúde; configurando, assim, o dano moral indenizável.
7. Conforme estabelecido no novo Código de ritos, o parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10% (dez) e 20% (vinte) sobre a condenação, o proveito econômico ou não sendo possível mensurá-lo desde logo, sobre o valor da causa.
8.No caso em tela, o Juízo de origem determinou: “Em face da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.”. Dessa forma, o arbitramento ficou dentro do parâmetro normativo, uma vez que foi observada a gradação do preceito processual, porque a verba honorária não pode ser pelo proveito econômico, quando possível mensurar a condenação.
9. Apelação conhecida e desprovida.